Tribunal: TJDFT
Processo: 0753409-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753409-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO AVELINO RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MAURICIO AVELINO RIBEIRO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 23 de março de 2022 (ID 34455480) e, após ser intimado a apresentar comprovantes da situação de hipossuficiência, apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 35549560). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d